Tribunal: TJES
Processo: 5011920-16.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011920-16.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: RENATO SANTOS BARREIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011920-16.2021.8.08.0012

RECTE.: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

RECDO.: RENATO SANTOS BARREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INSTALAÇÃO DE RASTREADOR. ROUBO. RISCO ASSUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Renato Santos Barreiro em face de Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil – Confiauto, aduzindo o requerente que procurou a requerida para realizar a proteção veicular de seu veículo RENAULT/Sandero 2015, placa PPC 5G70 em 15/05/2021. Destaca, em suma, que a requerida alterou a data de instalação do rastreador, contudo, seu veículo foi roubado um dia antes e a indenização foi negada. Busca, assim, indenização correspondente ao valor do bem, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6142799, informando que o regimento da associação prevê apenas indenização após a instalação do rastreador. A ré ofertou RI no ID 6142824, sem que o autor oferecesse contrarrazões (ID 6142829).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 33.551,00, corrigido da data do ajuizamento da demanda e acrescido de juros a contar da citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após a entrega do DUT do veículo pelo requerente, intime-se e autorize a retirada pela demandada”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No que se refere à aplicabilidade do CDC, não obstante o fato de a ré não ser uma seguradora, ela presta serviços de natureza securitária, mediante remuneração correspondente pelo associado, portanto, deve ser enquadrada no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, o associado e a associação, ou seja, aqueles que figuram como destinatários finais dos serviços, cujo objetivo do negócio é justamente a prestação de serviços, não restando dúvida quanto à aplicação do código consumerista na hipótese. No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. O regulamento do programa de auxílio mútuo prevê a ausência de obrigação de efetuar o pagamento de indenização quando não instalado o rastreador (item 1, ID 6142801 - Pág. 2). Contudo, mesmo sem a prévia instalação do dispositivo a ré celebrou o contrato, recebeu o “prêmio do seguro”, discorrendo sobre a ausência de cobertura apenas com a ocorrência do sinistro. Ora, se a instalação do rastreador era verdadeiramente determinante para a contratação e cálculo do risco assumido, a ré não poderia ter adiado a instalação do dispositivo ou aceitado a remarcação pelo autor, vez que as teses são divergentes, devendo haver advertência regular, sob pena de rescindir o contrato, como permite o parágrafo único do art. 766 do Código Civil, o que não ocorreu. Para que a referida cláusula condicionante não seja leonina, deveria, no mínimo, ser obrigatória a instalação do dispositivo no momento da contratação, sob pena de não formalização do ajuste. Ao permitir que o dispositivo possa ser instalado a qualquer momento após a efetivação da contratação se trata de um risco assumidor pela recorrente, que não pode ser transferido ao contratante. Sendo assim, a ilação que se extrai é no sentido de que o veículo do autor estava coberto pela proteção veicular na data do sinistro, motivo pelo qual é cabível a indenização pretendida. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, eis que não ofertadas contrarrazões. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)